Tribunal: TJDFT
Processo: 0701446-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. USO DE DOCUMENTO FALSO. PORTE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. SENTENÇA MANTIDA.
1. O conjunto probatório confirma que o réu trazia consigo entorpecentes destinados à difusão ilícita, impedindo, assim, a desclassificação para a conduta do art. 33, § 3o, da Lei n. 11.343/06.
2. O uso de Carteira Nacional de Habilitação falsa justifica a condenação pelo crime previsto no art. 304 do CP (uso de documento falso), inviabilizando a desclassificação para o tipo penal do art. 307 do diploma penal (falsa identidade).
3. Verificado que o réu não apenas desobedeceu à ordem dos policiais, mas, agiu com violência, tendo que ser impedido com o uso de pistola spark, não há como acolher a pretensão de desclassificação do crime do art. 329 do CP (resistência) para o previsto no art. 330 do diploma penal (desobediência).
4. Não há falar em afastamento da reincidência quando utilizada tão-somente como agravante, na segunda fase da dosimetria, em razão de condenação anterior transitada em julgado.
5. Adequada a pena fixada pelo magistrado, cabendo ressaltar que a circunstância judicial desfavorável foi compensada, integralmente, entre a reincidência e a confissão, sendo incabível a redução da pena para o mínimo legal.
6. Correta a aplicação do concurso material de crimes, previsto no art. 69 do CP, pois, mediante mais de uma ação ou omissão, o réu praticou diversos crimes, resultando na aplicação cumulativa das reprimendas.
7. Recurso desprovido.